Tribunal: STF
Processo: HC 216676
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2022, por Juliana Pereira Bicudo de Paula, advogada, em benefício de Edmilson Ribeiro, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.5.2022, não conheceu do Habeas corpus n. 744.623/SP e, de ofício, concedeu a ordem, “para fixar a pena do paciente em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias dias-multa. Mantidos os demais termos da condenação .



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (33, caput, da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Artigo 33, caput da Lei 11.343 e art. 16, caput, da Lei 10.826 – Preliminar – Nulidade das interceptações telefônicas – Não configurada – Interceptações decorreram de decisão judicial e atendeu aos requisitos do art. 2º da Lei 9.296 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente configuradas – Entorpecentes encontrados na residência de Adriano e Iverson e no veículo de Edmilson – Mera detenção da droga caracteriza o delito do art. 33, caput da Lei 11.343 – Apreensão de arma de uso restrito na residência de Iverson, sendo sua posse confessada pelo apelante – Redução da pena para o mínimo legal Inapropriado – Aplicação da redução da pena relativa ao artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 Inviável, pois as interceptações telefônicas demonstraram o envolvimento dos acusados com a criminalidade organizada – Reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea para Iverson no delito do art. 16, caput, da lei 10.826. Afastamento da pena de multa – Inviável, pois ela decorre do preceito secundário – Detração – Competência do Juízo das Execuções – Regime mais brando – Inviável ante as circunstâncias do art. 59 do CP e do quantum de pena – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Ausência do requisito do art. 44, inc. I, do CP – Preliminares afastadas, recursos desprovidos e pena de Iverson reduzida de ofício”. 



    4. Contra esse julgado foi interposto o Habeas Corpus n. 744.623/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.5.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do recurso, concedendo a ordem ex officio, para reduzir a pena do paciente para “5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias dias-multa”, mantendo os demais termos da sentença.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “[o] MM Juiz de 1º grau, ao dosar a pena, justificou o aumento da pena em 1/5, por entender que, muito embora o ora Paciente seja tecnicamente primário, o mesmo, possui uma personalidade voltada a atividade criminosa, acrescido da quantidade expressiva de entorpecente encontrada com ele.; E não aplicou o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, por entender que a aplicação da benesse tem NATUREZA EXCEPCIONAL” (sic).



    Assinala que “a sentença proferida, não atende os preceitos legais incursos no artigo 5º, XLVI, da CF e artigo 93, IX da CF, e deve ser corretamente ajustada” (sic).



    Sustenta ser aplicável ao paciente “o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que além do ora Paciente ser tecnicamente primário, a expressiva quantidade de entorpecentes localizadas, não são motivos para afastar a referida causa de aplicação da pena, e se tratando de individuo t[ec]nicamente primário, não há o que se falar em afastamento do redutor em razão de seus antecedentes, bem como, o que se falar em benesse aplicada de forma ‘excepcional’” (sic).



    Enfatiza não haver “o que se falar, nem deduzir que o [paciente] fosse ‘ligado a criminalidade organizada’ como afirmado pelo no V. Acordão proferido pela 7ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, somente com base na quantidade de entorpecentes apreendidos, ora, se o Paciente é t[e]cnicamente primário, não [integra] organização [criminosa], não há porque não ser beneficiado com a aplicação do redutor requerido”.



    Anota que “a r. sentença de 1º grau, pecou, ao fixar o regime inicial fechado, com base na gravidade abstrata do crime, e quantidade de entorp[e]centes apreendidos, não tendo sido apresentado nenhum fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso do que o cabível em razão da quantidade da pena aplicada” (sic).



    Afirma dever “prevalecer o entendimento desta Corte, proferido na Súmula 718 no STF, que aduz que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade do crime não constitui em motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) busca-se seja de plano concedido a LIMINAR pedida, antecipando-se a tutela, reduzindo a pena aplicada ao ora Paciente, EDMILSON RIBEIRO, aplicando-lhe do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, fixando o regime inicial aberto, ou ao menos, o regime semiaberto e substi[t]uindo a pena privativa de liberdade, por restritivas de direito. 



    Dado o conteúdo da presente impetração, os argumentos, as considerações e as ponderações, busca-se seja de plano, concedida a LIMINAR pedida, antecipando-se a tutela”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 744.623, transitada em julgado em 20.6.2022.



    7. Este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018)”. Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. O acórdão confirmatório da condenação do paciente transitou em julgado em 7.4.2022, de acordo com o registro existente no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. A presente impetração foi protocolizada em 13.6.2022, mais de dois meses após o trânsito em julgado da condenação. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 137.153/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    9. Não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    A jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC n. 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Na espécie, ao condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, o juízo de origem majorou a pena-base na fração de um quinto em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (3,110Kg de cocaína):



    “(...) em que pese ser tecnicamente primário, conforme fl. 1733/1739, possui personalidade voltada a atividade criminosa, revelando uma conduta social desajusta[da], perante o meio social em que vive[;] analisando o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que deve prevalecer com preponderância sobre o art. 59, caput, do Código Penal, foram apreendidas grande quantidade de substancias entorpecentes, mais de três quilos de entorpecentes, de droga viciante (...). Assim, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, resultando em 06 (seis) anos de reclusão (...) mais o pagamento de multa no valor equivalente a 600 (seiscentos) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal” (e-doc. 2, fls. 28-29).



          Com relação à redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afirmou “(...) é certo que a expressiva quantidade de entorpecentes (3,110Kg de cocaína), bem como seus antecedentes, são causas objetivas que afastam a aplicação do redutor, conforme inclusive acima fundamentado (HC n. 148.333-Agr/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.2.2018).



    Ao desprover a apelação defensiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo anotou:



    “Para o apelante EDMILSON, a pena base foi fixada 1/5 acima do patamar mínimo legal, perfazendo 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tendo em vista sua personalidade voltada para prática de crimes e a natureza nociva da droga apreendida em poder do apelante. Não há que se falar em redução da pena base, vez que motivadamente majorada, conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, sendo que foram apreendidas 484 porções de entorpecentes. Ademais, a cocaína é droga extremamente lesiva, com alto poder de vício, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas violentas nos casos de abstinência e acaba empurrando os usuários a cometerem crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais drogas. Na segunda etapa, não havia agravantes nem atenuantes a serem consideradas. Finalmente, na terceira etapa foi devidamente afastado o redutor do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, pois as circunstâncias em que se deram a apreensão (investigação acerca de organização para o tráfico) e o fato de estar transportando 3kg de cocaína da Capital para o Vale do Paraíba revelam que o acusado não se trata de ‘traficante ocasional’ e sim indivíduo ligado à criminalidade organizada” (e-doc. 3, fls. 13-14).



    A pena-base do paciente foi exasperada com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Reformatio in pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06’ (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. MInª. Rosa Weber. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.860-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 213.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (…) 



    4. É idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga (1 kg de maconha, no caso).



    5. Agravo interno não conhecido” (HC n. 206.074-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser inviável, em habeas corpus, reexaminar a suficiência das circunstâncias judiciais reconhecidas pelas instâncias ordinárias para a majoração da pena-base. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (130kg de maconha e 2kg de crack). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…)



    2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 



    3. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 209.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.680-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora